Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APRENSÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).
2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.
3 – Ação de busca e apreensão. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimado o autor para recolher as custas intermediárias ou converter o feito em execução, este limitou-se a requerer novas consultas aos sistemas conveniados da justiça, e, embora ainda existente endereço não diligenciado, o credor não forneceu os meios para cumprimento do mandado ou optou pela conversão em execução. Omissão que se imputa ao autor e autoriza a extinção do processo com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC.
4 – Intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019).
5 – Recurso conhecido e desprovido.

La